Tribunal: TJSP
Processo: 1017725-45.2018.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Imissão
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273340
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1017725-45.2018.8.26.0554/50000, da Comarca de Santo André, em que são embargantes
MARCOS APARECIDO SOUZA LEAO e LEONICE APARECIDA OLIVEIRA LOPES
LEÃO, são embargados CLOVIS RAMALHO e CLEUSA DE PAULO RAMALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos de
declaração, anotando-se o prequestionamento. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente) e MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017725-45.2018.8.26.0554/50000 -Voto no
2
Embargos Declaratórios n.o 1.017.725-45.2018.8.26.0554/50.000
Embargantes: MARCOS APARECIDO DE SOUZA LEÃO E OUTRA
Embargados: CLOVIS RAMALHO E OUTRA
Comarca:
SANTO ANDRÉ
Voto n.o 45.664
Embargos
declaratórios.
Alegada
contradição.
Inocorrência. Pretensão de rediscussão da matéria que
extrapola o objeto do recurso em questão. Caráter
infringente
configurado.
Embargos
rejeitados,
anotando-se o prequestionamento.
1. Embargos declaratórios opostos com base no v.
acórdão de págs. 155/159, com o fim de prequestionamento. Alegam que há
outra ação judicial desde 2014, atualmente em fase de cumprimento de
sentença, envolvendo os embargantes e o Banco Bradesco S/A, na qual se
discutiu a revisão de parcelas do imóvel em comento, com a procedência em
parte dos pedidos dos ora recorrentes, autores na referida ação, o que enseja a
nulidade da ação de imissão na posse e seus procedimentos, requerendo a
suspensão do presente feito até decisão final do MM. Juiz da Vara Cível de
Santo André. A seguir reportam-se ao direito de moradia e a dispositivo
legal, expondo a boa-fé e a vontade dos embargantes em adimplir o contrato,
ressaltando o perigo da irreversibilidade da decisão que julgou a imissão na
posse. No mais, aduzem que é necessária a anulação da consolidação da
propriedade, sustação do leilão e da imissão na posse, reiterando que a ação é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017725-45.2018.8.26.0554/50000 -Voto no
3
nula, uma vez que a liquidez e exigibilidade estão diretamente ligadas à
supracitada demanda. Por fim, pleiteiam que sejam sanadas as contradições
apontadas, com o acolhimento dos embargos.
2. Os embargos são tempestivos, porém, não merecem
acolhimento.
O v. acórdão embargado mencionou, de forma clara e
precisa, os motivos pelos quais negou provimento ao apelo, inclusive
salientando que a existência de outra demanda é irrelevante para o desfecho
desta ação, o que foi corroborado por Súmula desta Egrégia Corte, bem como
de Tribunal Superior, além de transcrições jurisprudenciais.
A pretexto de contradição, pretendem os embargantes
rediscutir a matéria já apreciada pelo v. acórdão, o que não tem supedâneo
legal, mesmo porque, tal vício não se encontra no julgado.
É cediço que somente se verifica a contradição quando
houver divergência entre a fundamentação e a conclusão adotada, e não em
relação a outras decisões.
Com efeito, não é demais lembrar que a via recursal dos
embargos declaratórios – especialmente quando inocorrentes os pressupostos
que justificam a sua adequada utilização – não pode conduzir, sob pena de
grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à
renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cujo
acórdão não se ressente de qualquer dos vícios da obscuridade, da omissão ou
da contradição.
Verifica-se, na verdade, que a irresignação dos
recorrentes visa emprestar aos embargos de declaração efeitos infringentes, o
que não se mostra viável no contexto do artigo 1.022 do Código de Processo
Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017725-45.2018.8.26.0554/50000 -Voto no
4
Desta forma, o exposto pelos embargantes caracteriza
mero inconformismo, contudo, insuficiente para a alteração do julgado nesta
sede.
3. Em remate, considera-se prequestionada a matéria,
com a finalidade de viabilizar o eventual acesso à Superior Instância,
mediante as vias extraordinária e especial, observado o pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se
de prequestionamento torna-se desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida. (EDcl
no RMS 18205 /SP. Ministro Felix Fischer. Quinta Turma. J. 18-4-2006).
4. Com base em tais fundamentos, rejeitam-se os
embargos de declaração, anotando-se o prequestionamento.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
ALC295